Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUÍDOS. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão construiu fundamento teórico para concluir que é incabível o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação pois, no caso dos autos, ausente a autorização expressa de cada participante, sendo que as razões utilizadas pelo acórdão são suficientes para fundamentar o julgado, não se verificando a ocorrência de omissão por falta de enfrentamento das teses defensivas subsidiárias.
3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.